Tribunal: STF
Processo: ARE 1406458
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DECORRENTE DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Regional Suplementar do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRSM FEVEREIRO/1994. TÍTULO JUDICIAL. REVISÃO DA RMI. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 



    A competência para processar e julgar os litígios de benefícios decorrentes de acidente do trabalho, inclusive as ações revisionais da RMI de beneficio acidentário, é da Justiça Estadual. 



    Por mais que o título original executado não tenha excluído expressamente os benefícios acidentários, por força do art. 109, I, da CF/88, não é possível entender que a revisão compreenda todo e qualquer benefício, já que a causa foi julgada pela Justiça Federal, sendo excluídos, pois, os benefícios de natureza acidentária” (fl. 8, e-doc. 74).  



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos com efeitos infringentes para majorar os honorários advocatícios:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se apresentam como a ferramenta adequada para sanar omissão no julgamento. 2. Improvida a apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor do apelante na sentença, conforme dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil” (fl. 1, e-doc. 109). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Regional Suplementar de origem contrariado o caput do art. 5º e o inc. I do art. 109 da Constituição da República, ao argumento de que, “de acordo com as regras de competência estabelecidas pela própria Constituição Federal, é possível observar que o presente caso deve ser processado pela Justiça Federal, visto que não se enquadra na ressalva contemplada pelo art. 109, I da CF, pois não cuida exclusivamente de acidente de trabalho” (fl. 4, e-doc. 94).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido quanto à incompetência, “[por estar] o acórdão ora impugnado [em] harmoni[a] com os precedentes do egrégio Supremo Tribunal Federal” (fls. 1-2, e-doc. 123), e pela incidência da Súmula n. 286 do Supremo Tribunal Federal.



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante relata que, “na qualidade de titular do benefício previdenciário NB 100.836.054-3, ingressou com o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública 2003.70.00.070714-7/PR em face do INSS, postulando a atualização monetária de seu benefício, mediante o cômputo do IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%) nos salários-de-benefícios, além do pagamento das diferenças vencidas” (fl. 3, e-doc. 131).



    Sustenta que “o Juízo a quo não se atentou para o fato de que a demanda de origem (cumprimento individual de sentença coletiva) não versa sobre indenização por acidente de trabalho, mas sim sobre a revisão do IRSM, que nada diz respeito ao acidente que deu origem ao benefício objeto de revisão” (fl. 6, e-doc. 131). 



    Alega que “o feito trazido para v. análise é um pedido de cumprimento de sentença de ação civil pública em que o INSS foi condenado a corrigir a renda mensal inicial de todos os benefícios concedidos a partir de fevereiro de 1994, com o cômputo da variação do IRSM na correção dos salários de contribuição integrantes do período base de cálculo” (fl. 7, e-doc. 131).



    Ressalta que “não importa qual a natureza do benefício que deve ser corrigido, tampouco se discute o acidente ocorrido no exercício da atividade laboral. Trata-se de mera atualização monetária” (fl. 7, e-doc. 131).



    Pede: “a) O recebimento do presente agravo em recurso extraordinário; b) A intimação da parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do §3º do artigo 1.042 do Novo Código de Processo Civil; c) A posterior remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal; d) Seja conferido integral provimento ao presente agravo, para o fim de que o RExt interposto seja conhecido e, no mérito, integralmente provido, pelas razões acima expostas, as quais constam, na íntegra, no corpo do recurso extraordinário” (fl. 8, e-doc. 131).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.  



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “O art. 109, I, da Constituição Federal exclui da competência da Justiça Federal as ações de acidente de trabalho. No âmbito desta Corte, firmou-se o entendimento de que esta exceção se aplica também às ações revisionais de benefício previdenciário, inclusive em sede de cumprimento de sentença coletiva. (...)



    Assim, tendo em vista a incompetência da Justiça Federal para o processamento da causa, impõe-se a extinção da execução nos termos do art. 475, IV, do Código de Processo Civil” (fl. 2, e-doc. 74). 



    Na sentença proferida pela Décima Vara Federal de Curitiba consta:



    “De fato, a revisão do benefício em questão é de natureza acidentária” (fl. 1, e-doc. 54).



    Diferente do argumentado pela agravante, a presente causa versa sobre benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.483-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, fixou a tese de que “compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho” (Tema 414):



    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho”(RE n. 638.483-RG, Plenário, DJe 31.8.2011).



    No mesmo sentido, em situação análoga a dos autos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DECORRENTE DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.410.019, de minha relatoria, DJe 17.11.2022).



    No mesmo sentido, ainda, as decisões monocráticas proferidas nos: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.414.969, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.2.2023; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.414.962, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.2.2023; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.417.655, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.2.2023; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.415.321, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.2.2023; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.406.485, de minha relatoria, DJe 23.2.2023; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.407.189, de minha relatoria, DJe 23.2.2023; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.406.466, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.2.2023; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.413.558, de minha relatoria, DJe 9.1.2023; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.410.019, de minha relatoria, DJe 17.11.2022.



     



    Improcedentes os argumentos da agravante quanto à alegada afronta ao inc. I do art. 109 da Constituição da República, pois, apesar de tratar-se de revisão de cálculo de renda mensal inicial, o benefício decorre de acidente de trabalho, a atrair a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar o feito.



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a Justiça comum estadual ser competente para processar e julgar causas referentes à revisão da renda mensal inicial em benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora